Tribunal: STF
Processo: ARE 1477311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO, COM ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ANTERIORMENTE AJUSTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – CLÁUSULA QUE PREVIA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESTUDO E APURAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADES – EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CABÍVEL A REAPRECIAÇÃO DE SEUS ATOS PARA ANULAR AQUELES EIVADOS DE VÍCIOS DE ILEGALIDADE – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS E BOA-FÉ OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DE HIPÓTESE CONTRÁRIA À LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Cláusula que instituía critérios subjetivos que violam a Lei nº 8.666/93 e a Constituição Federal, ante ofensa ao princípio da impessoalidade e que direcionariam a licitação, bem como coloca a Administração Pública sob o controle da Concessionária.



    2. Ausência de caracterização de violação ao direito à vinculação das partes ao negócio processual realizado, venire contra factum proprium ou supressio, eis que não há como manter uma situação com base na ilegalidade.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente